Tribunal: TJSP
Processo: 1018847-63.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - LEI No 9.514/97. AÇÃO DECLARATÓRIA. Validade das notificações enviadas aos devedores fiduciantes no procedimento de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, assim como das comunicações das datas dos leilões designados. Lei no 13.465/2017 que alterou a Lei 9.514/1997, cujo art. 27, §2o- B, não mais permite a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - LEI No 9.514/97. AÇÃO DECLARATÓRIA. Validade das notificações enviadas aos devedores fiduciantes no procedimento de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, assim como das comunicações das datas dos leilões designados. Lei no 13.465/2017 que alterou a Lei 9.514/1997, cujo art. 27, §2o- B, não mais permite a purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade em nome do credor. Reconhecimento. Eventual saldo em favor dos devedores que deverá ser pleiteado em sede própria. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018847-63.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CARLOS ANTONIO DIAS SILVA REIS e MONICA ZENDER ETCHENIQUE
REIS, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO
PIMENTEL.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMB. DECL. No 1018847-63.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO (30a VC - FORO CENTRAL)
EMBGTES: CARLOS ANTONIO DIAS SILVA REIS E MÔNICA ZENDER
ETCHENIQUE REIS
EMBGDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JD 1o GRAU: DANIELA DEJUSTE DE PAULA
VOTO No 34.747
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - LEI No 9.514/97.
AÇÃO DECLARATÓRIA. Validade das notificações enviadas
aos devedores fiduciantes no procedimento de consolidação da
propriedade em nome do credor fiduciário, assim como das
comunicações das datas dos leilões designados. Lei no
13.465/2017 que alterou a Lei 9.514/1997, cujo art. 27, §2o- B,
não mais permite a purgação da mora após a averbação da
consolidação
da
propriedade
em
nome
do
credor.
Reconhecimento. Eventual saldo em favor dos devedores que
deverá ser pleiteado em sede própria. Manifestação clara de
inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio
de embargos de declaração. Instrumento processual que tem
incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do
julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las,
esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material.
Embargos
rejeitados.

Embargos de declaração opostos por CARLOS
ANTONIO DIAS SILVA REIS e MÔNICA ZENDER ETCHENIQUE
REIS contra o V. Aresto que negou provimento ao
recurso de apelação que interpuseram.
Sustentaram, em síntese, que há omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no julgamento, tendo em vista que, após a notificação
para purgação da mora, foi designado o leilão dos bens
dados em garantia, não tendo o embargado cumprido a
obrigação
de
informar
os
embargantes
o
valor
atualizado da dívida, muito embora tenha ocorrido a
consolidação da propriedade em razão do inadimplemento
de algumas parcelas contratuais, tema sobre o qual não
houve manifestação no V. Aresto.
É o relatório.
A redação do art. 1022 do CPC não admite
dúvidas quanto ao seu desiderato e alcance, tendo
hipótese de incidência restrita, visando o acertamento
de pontos que merecem uma explicitação maior do que a
realizada no julgado. Isso não implica, com certeza,
admitir uma nova discussão do thema decidendum na sua
inteireza,
sob
pena
de
emprestar-lhe
efeito
infringente, o que não é possível.
Na hipótese, o V. Acórdão consignou que
foram válidas as notificações enviadas aos devedores
fiduciantes, ora embargantes, no procedimento de
consolidação
da
propriedade
em
nome
do
credor
fiduciário, bem como antes das datas dos leilões
designados, sendo certo, ainda, que não há mais
possibilidade de purgação da mora após a averbação da
consolidação da propriedade em nome do credor, nos
termos da Lei no 13.465/2017 que alterou a Lei
9.514/1997, conforme orientação firmada no julgamento
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(IRDR) no 2166423-86.2018.8.26.0000 (tema 26).
Ainda,
assinalou
o
julgado
que
é
impertinente a discussão sobre a alegada desproporção
entre o valor dos bens dados em garantia e o valor da
dívida contratual, devendo eventual saldo em favor dos
devedores ser pleiteado em sede própria, uma vez que o
pedido formulado na demanda se limitou à suspensão dos
leilões para permitir a purgação da mora, sendo o
expendido suficiente para justificar o entendimento
adotado. Neste sentido, os embargos possuem caráter infringente, com intuito próprio para
modificação do julgado.
Outrossim, em não havendo fundamento a
admitir os embargos, ausência dos pressupostos legais,
a oposição, exclusivamente, para prequestionamento não
é admissível.
Precedente: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS”1.
Por derradeiro, pontifique-se que o art.
1.025 do CPC/2015 preleciona que: “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
1 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça (Primeira Seção). EDcl no REsp
no 1.092.206 - SP (2008/0220511-9) Rel. Min. Teori Albino Zavascki. J.
10/06/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
A manifestação clara de inconformismo com
o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de
embargos de declaração, pois tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às
inconsistências internas do julgamento, para o fim de
completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar
erro material.
Destarte, injustificada a oposição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR